Tribunal: TJMT
Processo: 1016686-72.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016686-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS , À UNANIMIDADE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPÓSITO MODIFICATIVO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração manejados com a deliberada finalidade de alterar o que foi decido, salvo em situação excepcionais, que não é o caso em debate.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016686-72.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo regimental oposto em face da decisão monocrática que indeferiu petição inicial, com a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 4º da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 51, inciso XIV, do RITJMT, ao fundamento de que não cabe ao Tribunal de Justiça analisar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual que afronte dispositivo da Constituição Federal.

O embargante sustenta que o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória e, nesse sentido, competente esta Corte de Justiça para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade com o fito de declarar a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 452/2020, que autoriza a suspensão temporária de descontos decorrentes de empréstimos consignados, em folha de pagamento, dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por usurpar competência privativa da União para legislar sobre direito civil.

Sob essa perspectiva, pretende o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para se obter os efeitos infringentes, nos moldes do § 4º do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, com a modificação da decisão embargada e posterior processamento e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (Id.: 99243464).

Há certidão que atesta a tempestividade dos embargos declaratórios (Id.: 99253468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRE. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Apesar de o embargante alegar que o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que lei estadual que trata de relações de consumo (inserida na competência legislativa concorrente dos entes federados), não pode legislar sobre direito civil, por ser matéria afeta à competência da União.

Nessa ordem de ideias, a temática trazida a debate foi suficientemente discutida na decisão embargada, o que, de consequência, conduziu ao julgamento unânime pelo Órgão Especial para negar provimento ao recurso de agravo regimental oposto
em face da decisão monocrática que indeferiu petição inicial, com a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 4º da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 51, inciso XIV, do RITJMT, ao fundamento de que não cabe ao Tribunal de Justiça analisar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual que afronte dispositivo da Constituição Federal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal).

Nesse ponto, destaco o seguinte fragmento do acórdão:

“Portanto, não há que se cogitar a possibilidade de controle de constitucionalidade estadual ao argumento de a norma constitucional federal ser de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual”.

É o que o artigo 1º,
caput
, artigo 3º, inciso I, e artigo 9º,
caput
, da Constituição Estadual, trazidos como parâmetro para o ajuizamento desta ação, não guardam relação direta (ou implícita) com o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, que delimita a competência privativa da União para legislar sobre direito civil.

O que existe é apenas uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação se revela incabível por este Tribunal.

De outro lado, estaca-se que, em razão da separação de competência entre os entes federados, é pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inconstitucionais normas locais que tratam de matéria de competência privativa da União.

(...)

De tal modo, o legislador estadual, ao criar novas regras à cobrança dos consignados dos servidores públicos e entidades financeiras, invadiu competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (artigo 22, incisos I e VII, CF).

À luz das premissas, o ente estadual, ao elaborar ato normativo que trata de matéria de direito civil (relações contratuais) e política de crédito, projeta-se no campo reversado à competência privativa da União, restando incabível o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade por este Tribunal de Justiça”.

Conforme se lê do trecho em destaque, verifica-se que a decisão embargada enfrentou inteiramente a matéria trazida no bojo da ação direta de inconstitucionalidade.

Portanto, o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permite a oposição de embargos que somente podem ser opostos para correção das hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, deduz-se que o embargante manejou os presentes embargados declaratórios com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, imprimindo-lhe o vedado caráter infringente.

Nesse sentido, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal:

“I – Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Tocantins contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar inconstitucionais o art. 2° da Lei estadual 1.866/2007 e o art. 2° da Lei estadual 1.868/2007. II – Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ADI 4013 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019).

“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados” (ADI 6097 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020).

De tal modo, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser corrigido.

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021